Tribunal: TJDFT
Processo: 0710456-04.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-03-11
Data de publicação: 2022-03-25

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. USO DE CARTÃO CRÉDITO NÃO RECONHECIDO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES COBRADOS INDEVIDAMENTE. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso interposto pela ré/recorrente contra sentença que julgou procedentes os pedidos deduzidos na inicial para declarar a nulidade das compras fraudulentas mediante uso do cartão no dia 26/05/2021; determinar a exclusão da parcelas futuras relacionadas as compras declaradas nulas das faturas do cartão de crédito; condená-la a restituir a quantia de R$1.410,86 (mil quatrocentos e dez reais e oitenta e seis centavos) já considerada a dobra, bem como restituir em dobro todos os valores pagos relativos às compras fraudulentas narradas na petição inicial, cobradas após o ajuizamento da ação até a sentença. O juízo de origem concluiu que a recorrente não se desincumbiu do ônus de demonstrar a segurança que se espera na utilização do cartão de crédito, permitindo que terceiros fraudadores tivessem facilidade na clonagem do cartão e senha para realização de compras em nome da recorrida.
3. Alega, como razões de reforma da sentença, que não haveria falar em falha na prestação de serviço, eis que teria adotado as providências necessárias para minimizar a situação vivenciada pela recorrida, inclusive, quando restituiu os valores (em 17/08/2021) e regularizou os lançamentos desconhecidos no cartão de crédito dela. Defende que, ante a ausência de má-fé, não haveria fundamento para repetição do indébito.
4. Aduz que não poderia se constituir em mora o devedor que não possui meios de satisfazer a obrigação pecuniária, pois não existiria valor determinado a ser indenizado por danos imateriais.
5. Requer o provimento do recurso para reformar a sentença e excluir a repetição do indébito determinada, bem como reduzir o valor da indenização por danos morais. Requer, ainda, que os juros de mora apenas sejam computados a partir do arbitramento dos danos extrapatrimoniais.
6. Não foram apresentadas contrarrazões ID. 32442906.
7. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).
8. Ao analisar detidamente os autos, em especial a contestação ID. 32442873 e o recurso inominado ID. 32442897, percebo que restou incontroversa a falha na prestação de serviço da recorrente, visto que não impugna os fatos relatados pela recorrida e apenas se limita a afirmar que teria restituído o prejuízo alegado.
9. Conforme a inteligência do artigo 373 do Código de Processo Civil, incumbe ao autor o ônus da prova quanto ao fato constitutivo do seu direito e ao réu quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
10. Observo que a recorrente não se desincumbiu do seu ônus processual de comprovar que teria restituído os valores referentes às compras realizadas e não reconhecidas no cartão de crédito da recorrida, eis que não juntou nenhum comprovante de pagamento nos autos. Dessa forma, concluo que é devido o ressarcimento dos danos causados a ela (recorrida), nos termos do Art. 6o, VI, do CDC.
11. Constatado, portanto, que a recorrida foi cobrada em quantia indevida, ela tem o direito à repetição do indébito por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, nos termos do parágrafo único do artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor, razão pela qual entendo que a sentença não merece reparos no ponto que determinou a devolução de R$1.410,86 (mil quatrocentos e dez reais e oitenta e seis centavos) referente ao dobro do valor que a referida parte pagou indevidamente, bem como o dobro dos valores pagos relativos às compras fraudulentas cobradas após o ajuizamento da ação até o trânsito em julgado da sentença, mediante comprovação de pagamento pela recorrida.
12. Quanto aos danos morais, advirto que não são objeto da presente demanda, já que a recorrida não formulou o referido pedido em sua petição inicial, muito menos o tema foi abordado na sentença.
13. CONHEÇO DO RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos.
14. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais. Sem honorários advocatícios, ante a ausência de contrarrazões. (art. 55 da Lei 9.099/95).